Tribunal: TJSP
Processo: 1004269-35.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Ausência de prova eficaz para afastar a possibilidade de concessão – Rés que não reúnem, em presunção, a existência de condições financeiras satisfatórias a sustentarem o pagamento das despesas processuais – Benefício concedido, sob pena de inviabilizar, no caso em análise, acesso à justiça.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Aquisição de fração ideal do imóvel mediante

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Ausência de prova eficaz para afastar a possibilidade de concessão – Rés que não reúnem, em presunção, a existência de condições financeiras satisfatórias a sustentarem o pagamento das despesas processuais – Benefício concedido, sob pena de inviabilizar, no caso em análise, acesso à justiça.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Aquisição de fração ideal do imóvel mediante regular compromisso – Ausente comprovação do integral pagamento e consequente quitação – Requisito essencial - Ônus da prova que incumbia ao autor e do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I do CPC).
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Benefício mantido - A declaração de impossibilidade de pagamento das custas processuais gera presunção de veracidade que pode ser afastada caso haja provas em sentido contrário - Impugnantes, contudo, que se fundaram em meros indícios, sem demonstrarem de forma inequívoca que o autor possui recursos financeiros suficientes – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSOS NÃO PROVIDOS, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004269-35.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
apelante/apelado MANOEL JOÃO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados/apelantes JOSÉ RODRIGUES ALVES, JOÃO ALVES, EDEVALDO
RODRIGUES ALVES, DERNIVAL RODRIGUES ALVES, SILVANA RODRIGUES
ALVES, LUIZ RODRIGUES ALVES, SILVANEIDE RODRIGUES ALVES e
LOURIVAL RODRIGUES ALVES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com
observação. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004269-35.2018.8.26.0099 -Voto no 38130
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1004269-35.2018.8.26.0099
Comarca:
Bragança Paulista
Ação:
Adjudicação Compulsória e indenizatória
Apte(s).:
Manoel João Alves (AJ) (e outros)
Apdo(a)(s).:
José Rodrigues Alves (e outros) (AJ) (e outro)
Voto no 38130
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Ausência de prova eficaz para
afastar a possibilidade de concessão Rés que não reúnem, em
presunção, a existência de condições financeiras satisfatórias a
sustentarem o pagamento das despesas processuais

BENEFÍCIO CONCEDIDO, sob pena de inviabilizar, no caso
em análise, acesso à justiça.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
Aquisição de fração
ideal do imóvel mediante regular compromisso Ausente
comprovação do integral pagamento e consequente quitação
Requisito essencial - Ônus da prova que incumbia ao autor e do
qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I do CPC).
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Benefício mantido
- A declaração de impossibilidade de pagamento das custas
processuais gera presunção de veracidade que pode ser afastada
caso haja provas em sentido contrário - Impugnantes, contudo,
que se fundaram em meros indícios, sem demonstrarem de
forma inequívoca que o autor possui recursos financeiros
suficientes RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO Verba
honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo
11o do CPC - RECURSOS NÃO PROVIDOS, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004269-35.2018.8.26.0099 -Voto no 38130
3
a r. sentença de fls. 305/308 cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação
de adjudicação compulsória cumulada com indenizatória.
Apela o autor pela reforma da r. sentença
alegando o preenchimento de todos os requisitos exigidos ao acolhimento da
pretensão (fls. 317/331); os réus, adesivamente, impugnam a assistência judiciária
concedida ao autor (fls. 355/363). Contrarrazões (fls. 366/377 e 379/385).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
O autor alega, em resumo, que adquiriu através
de regular compromisso de compra e venda, a fração ideal do imóvel objeto dos
autos, tendo quitado integralmente o seu valor e tendo, desta forma, direito à escritura
definitiva.
A r. sentença julgou improcedente o pedido diante
não comprovação de quitação integral do contrato, requisito essencial para o
reconhecimento da adjudicação compulsória.
Daí os apelos.
Preliminarmente, alegam os réus apelantes que
requereram os benefícios da gratuidade judiciária ao juízo de primeiro grau (fls. 90), e
que não fora apreciado, sendo carecedores de condições para suportar as despesas
processuais, qualificados como pedreiros e mototaxista (fls. 90 e 99/101), sendo prova
suficiente para a concessão da benesse, em qualquer fase do processo.
As provas apresentadas não permitem concluir
que os recorrentes contam atualmente com recursos suficientes e presumir que
percebam altos rendimentos, sem que necessariamente lhes garantisse sobras além
daqueles necessários para o próprio sustento. O fato de contar com patrocínio de
advogados em atuação fora do âmbito da assistência mantida pelo Estado também
não sustenta a presunção de que tenha os apelantes rendimentos disponíveis.
Negar, em face tais circunstâncias, a concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004269-35.2018.8.26.0099 -Voto no 38130
4
do benefício representa, praticamente, impedir o acesso da parte ao Judiciário cujo
atendimento, inclusive, é previsto na Constituição Federal (inciso LXXIV, art. 5o) aos que
não contam com recursos suficientes.
Dessa forma, não excluída a presunção do estado
de pobreza para fins judiciais, concedo o benefício aos apelantes réus.
O benefício da gratuidade processual poderá ser
revogado a qualquer tempo, desde que ocorram fatos novos que justifiquem a
inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que
poderá ocorrer por meio de impugnação específica ou de ofício (artigo 98, parágrafo
3o do CPC).
Quanto à pretendida revogação da assistência
judiciária concedida ao autor, não lograram os réus demonstrarem que o autor tenha
efetivamente condições financeiras satisfatórias de arcar com custas e despesas
processuais e honorários advocatícios sem o prejuízo do sustento próprio e/ou de sua
família.
Os impugnantes se fundaram em meros indícios,
o que não pode ser admitido, sob pena de se privar injustamente um cidadão do
acesso à Justiça.
Benefício, portanto, mantido ao autor.
Quanto ao mérito, a ação de adjudicação
compulsória é ação pessoal que há de ser proposta contra o proprietário, e destina-se
a suprir manifestação de vontade atinente aos proprietários que prometeram ou
compromissaram a venda de bem imóvel e se recusam ou se mantêm inertes para
outorgar a escritura.
Para o reconhecimento da adjudicação, exige-se
a presença de determinados requisitos essenciais: a existência de um compromisso
de compra e venda de bem imóvel, a quitação integral do seu preço e a omissão
quanto à outorga da escritura definitiva.
O compromisso firmado estabelecia o pagamento
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à genitora falecida dos réus (fls. 33/34), sendo que o
autor não trouxe quaisquer provas a viabilizarem o reconhecimento de quitação por
parte da alienante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004269-35.2018.8.26.0099 -Voto no 38130
5
Tinha o autor condições para a demonstração do
desembolso de todos os valores para a quitação do preço, tanto que juntou eventuais
recibos somente após a prolação da sentença, com a apelação; contudo, tratando-se
de prova documental, deveria ter trazido com a exordial, não se cuidando o caso dos
autos de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de
articulados, como autoriza o artigo 435 do CPC.
Não restou comprovada nos autos, portanto, a
quitação incontroversa do pagamento do preço da fração ideal do imóvel, ônus que
cabia ao autor e do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I do CPC), pois não se
satisfaz o Direito com a mera alegação de fatos, sem provas conexas e suficientes.
Pois, “não há um dever de provar, nem à parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de
modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar
através da tutela jurisdicional” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 47a ed.,
p. 478).
Conforme bem esclarece a lição de Vicente Greco
Filho: “O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada
consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob
pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não
provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito" (Direito Processual Civil Brasileiro. Vol.
2. 13a ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 189).
Moacyr Amaral Santos acrescenta, ainda, que
“(...) o juiz, não achando elementos para reconhecer a verdade, não pode ir além do
estado de fato preexistente à ação, e decidirá de forma a assim ficar, ou repelindo a
ação, ou rejeitando a exceção (...)” (Prova Judiciária no Cível e Comercial, Ed. Saraiva, Vol. 1, p. 344).
Por fim, a verba honorária comporta majoração
em prol do patrono da parte ré para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, que se adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos causídicos e
o tempo exigido para o seu serviço, observado o disposto no parágrafo 2o do artigo 85
do Código de Processo Civil, levando-se em conta, ainda, o trabalho adicional
realizado em grau recursal, a teor do disposto no parágrafo 11o do citado dispositivo
legal, observada a gratuidade judiciária concedida ao autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004269-35.2018.8.26.0099 -Voto no 38130
6
Assim, cumpre a integral manutenção da r.
sentença, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a majoração
da verba honorária em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos, com observação.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado Digitalmente